Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-51.2021.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-51.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (EMBARGANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (APELADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (ASSISTENTE), ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (EMBARGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXAME DE CLÁUSULA EXCLUDENTE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por Elzo Mariano da Silva, visando sanar omissão do acórdão quanto à análise dos pedidos de lucros cessantes, danos morais e multa aplicada em embargos anteriores, e, de outro, pela Associação Gestão Veicular Universo, sob a alegação de ausência de manifestação sobre cláusula excludente de responsabilidade contratual. O acórdão originário reconheceu exclusivamente o dever de indenizar danos materiais decorrentes de sinistro de veículo, no limite da apólice contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise dos lucros cessantes, do dano moral e da multa aplicada em embargos anteriores; (ii) determinar se houve omissão quanto à cláusula excludente de cobertura securitária invocada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os lucros cessantes foram corretamente afastados pela ausência de prova robusta quanto à alegada paralisação remunerada do caminhão, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A negativa de cobertura securitária, por si só, não enseja automaticamente dano moral, sendo necessário comprovar o abalo, conforme exige o art. 186 do Código Civil e o art. 5º, X, da Constituição Federal.

A omissão quanto aos pedidos de lucros cessantes e dano moral é sanada sem efeitos modificativos, pois a exclusão desses pedidos não altera o resultado do julgamento, conforme o art. 1.024, § 2º, do CPC.

A multa aplicada nos embargos de declaração anteriores deve ser revogada, pois os aclaratórios tinham fundamento plausível, afastando o caráter protelatório, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1776084/GO).

Não há omissão quanto à cláusula excludente de cobertura (cláusula 5.1-q do Termo de Adesão), pois o acórdão analisou a exigência de demonstração de agravamento intencional do risco, citando precedentes do STJ (AgRg no AREsp 194.203/MS; AgInt no AREsp 22.210/GO).

Igualmente, foram devidamente enfrentadas as provas relativas ao boletim de ocorrência e às imagens do local, bem como o depoimento testemunhal, não havendo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Elzo Mariano da Silva acolhidos em parte, sem efeitos modificativos; embargos de declaração da Associação Gestão Veicular Universo rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova robusta sobre paralisação remunerada do veículo impede o reconhecimento de lucros cessantes.

O dano moral decorrente da negativa de cobertura securitária exige prova específica do abalo sofrido.

A multa por embargos protelatórios não se aplica quando os aclaratórios visam suprir omissões relevantes.

A cláusula excludente de cobertura securitária exige demonstração de agravamento intencional do risco para produzir efeitos.

Não configura omissão a decisão que expressamente enfrenta os pontos controvertidos com base nas provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por Elzo Mariano da Silva e, de outro, pela Associação Gestão Veicular Universo, ambos em face do acórdão de ID 283184368, proferido no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1002636-51.2021.8.11.0050, que deu provimento parcial ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais, no limite da apólice, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O embargante Elzo Mariano da Silva

alega omissão do acórdão quanto ao pedido de lucros cessantes (R$ 28.313,20); ao pedido de indenização por dano moral (R$ 22.000,00)e à exclusão da multa imposta nos embargos de declaração anteriormente opostos, por ausência de caráter protelatório.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Associação Gestão Veicular Universo sustenta que o acórdão padece de omissão

relativa: à validade da cláusula contratual que exclui cobertura em caso de excesso de velocidade.

Ressalta à força probatória do boletim da PRF, corroborado por rastreador veicular, como causa excludente da responsabilidade e, subsidiariamente pugna pela limitação da indenização aos valores contratados.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão realmente não se pronunciou sobre (i) lucros cessantes, dano moral e multa anterior, limitando-se a reconhecer somente os danos materiais.

Quanto ao lucro cessante inexistem prova robusta, para sua concessão (art. 402 CC), ou seja, não há nos autos laudo ou balancete que comprove a paralisação remunerada do caminhão pelo período alegado.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E
CAMINHÃO
–
CAMINHÃO
QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E
LUCROS

CESSANTES
– NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de
acidente
de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.
Os
lucros

cessantes
, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso
.
Os
lucros

cessantes
não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do
acidente
.
Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Com relação ao dano moral não se presume em negativa de cobertura securitária, necessita elemento probatório do abalo (art. 186 CC e art. 5º, X, CF).

Assim, a omissão se sana sem efeitos modificativos, pois o resultado permanece inalterado (art. 1.024, §2º, CPC).

Com relação a multa dos embargos anteriores, no juízo singular, verifica-se que os primeiros aclaratórios foram manejados para suprir omissões relevantes (vídeos IDs 69859872 e 69859876), afastando o caráter protelatório (STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, 14.3.2022).

Assim, afasto a penalidade por ausência de abuso.

Logo, os Embargos devem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para: a) esclarecer que o acórdão reconhece exclusivamente o dever de indenizar dano material (no limite da apólice); b) registrar o afastamento dos pleitos de lucros cessantes e dano moral; c) revogar a multa anteriormente aplicada.

A

Associação Gestão Veicular Universo

alega omissão

sobre cláusula excludente, no entanto, o acórdão examinou detidamente a cláusula 5.1-q do Termo de Adesão, concluindo que não basta o excesso de velocidade abstrato; exige-se prova do agravamento intencional do risco, citando precedentes do STJ (AgRg no AREsp 194.203/MS; AgInt no AREsp 22.210/GO).

Quanto ao Boletim de Ocorrência e rastreador – A decisão igualmente firmou que o BO tem presunção relativa de veracidade e destacou contradições entre a narrativa policial e as fotografias do local, além de testemunha confirmar a ausência de sinalização – pontos expressamente enfrentados.

Assim, Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos pretendem simples rediscussão de mérito, sendo rechaçados.

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente

os embargos de declaração opostos por Elzo Mariano da Silva, sem efeitos modificativos, a fim de

sanar as omissões, esclarecendo que a condenação da ré se restringe aos danos materiais, no limite contratual; bem como consignar o afastamento dos pedidos de lucros cessantes e dano moral e revogar a multa aplicada nos embargos declaratórios anteriores e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025